Tribunal: STF
Processo: HC 240301
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA BAGATELA. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA.



    1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004).



    2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material, sendo um dos elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados, dentro de um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta.



    3. Na espécie, o princípio da insignificância foi afastado, exclusivamente, em razão do histórico criminal do paciente. Tal circunstância, porém, não é apta a, isoladamente, impedir a benesse.



    4. A conduta do paciente (furto simples) mostrou-se insignificante, não se verificando lesão jurídica relevante ao bem jurídico protegido (patrimônio), ante a natureza e o inexpressivo valor do bem subtraído, lata de leite em pó (alimento básico) avaliada em R$ 59,00, bem como a ausência de circunstâncias que indiquem especial gravidade da conduta.



    5. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para conceder a ordem de habeas corpus, absolvendo o paciente.